Tribunal: TJSP
Processo: 0010402-29.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
ção do requisito objetivo, será aquele o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime" – Necessidade de retificação do cálculo de liquidação de penas do sentenciado, nos termos mencionados – Agravo parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0010402-29.2020.8.26.0071; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 2a Vara das Execuções Criminais (Extinta); Data do Julgamento: 19/06/2021; Data de Registro: 19/06/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Otavio Rocha

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

19/06/2021

Data de publicação:

19/06/2021

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Decisão judicial que considerou como data-base para a obtenção de benefícios a data de inclusão no regime semiaberto – Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas indeferido – Decisão judicial que deve ser reformada – Tribunal de Justiça de São Paulo que, ao julgar o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 2103746-20.2018.8.26.0000 (acórdão

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Decisão judicial que considerou como data-base para a obtenção de benefícios a data de inclusão no regime semiaberto – Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas indeferido – Decisão judicial que deve ser reformada – Tribunal de Justiça de São Paulo que, ao julgar o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 2103746-20.2018.8.26.0000 (acórdão publicado em 13.10.2020), firmou a tese jurídica de que "A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Importante ressaltar que referida data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Vale dizer, se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime" – Necessidade de retificação do cálculo de liquidação de penas do sentenciado, nos termos mencionados – Agravo parcialmente provido.